Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-66.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713924-66.2017.8.07.0003 RECORRENTES: SEBASTIÃO MARCIO SALEME DOS SANTOS, APARECIDA DE JESUS SALEME RECORRIDA: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. INTERPOSTA PESSOA. SUBSISTÊNCIA DO QUE SE DISSIMULOU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MÁ-FÉ. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR. LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. É nula a cessão de direitos feita em nome de interposta pessoa com o fim de dissimular o real contratante. 2. A possibilidade de subsistência do real negócio jurídico subjacente à simulação depende de que seja válido em sua forma e em sua substância. Entretanto, comprovado que a posse negociada era fruto de esbulho praticado contra a ex-esposa pelo ex-marido, o qual jamais formalizou suas pretensões relativas a meação do imóvel, adquirido por ela antes da união, e tendo tais fatos sido comunicados ao adquirente antes da conclusão do negócio pelo pagamento da totalidade do preço, a sua conduta encontra-se eivada de má-fé. 3. Reconhecida a nulidade do contrato, deve a possuidora esbulhada ser reintegrada na posse. 4. Não assiste direito de retenção ou indenização por benfeitorias úteis ao possuidor de má-fé. 5. O ressarcimento pelo valor de supostas contas de água atrasadas e pagas pelo adquirente desborda dos limites da matéria arguível pelo réu em ação possessória. Assim, não havendo reconvenção, a matéria deve ser remetida à ação própria. 6. A pretensão regressiva de um dos litisconsortes passivos em face de outro pressupõe denunciação da lide, pois, tendo eles atuado no mesmo polo e sem que fosse instaurado devido processo legal para a formalização da pretensão e produção de provas, não há viabilidade processual em se conhecer do pedido. 7. Tendo a legítima possuidora sido privada de usufruir da casa residencial em virtude do esbulho, impõe-se o dever de indenizar os lucros cessantes correspondentes ao valor mensal de locação, até a efetiva restituição. Considerando que a sentença resolveu a lide prescindindo de maiores incursões probatórias quanto ao valor da locação, e havendo a reforma em grau de apelação, impõe-se a apuração do quantum em sede de liquidação. 8. Não restando demonstrado que o esbulho possessório tenha acarretado lesão a direitos da personalidade, rejeita-se o pedido de compensação por danos morais. 9. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, asseverando estarem evidentes nos autos sua boa-fé, bem como a existência de benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como ao pagamento de multa, ao argumento de serem protelatórios os recursos interpostos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como de multa por interposição de recursos protelatórios trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Também não merece curso o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Segundo, conforme já referido, o depoente Jaime alertou ao apelado Sebastião Márcio quanto à necessidade de que a apelante fosse colocada a par do negócio, o que, entretanto, não o demoveu do intento de prosseguir com a negociação, inquinando a sua posse de má-fé” (ID Num. 12332384 - Pág. 6), e que “Quanto às benfeitorias, tratando-se de posse de má-fé, o apelado somente poderia pleitear a indenização por aquelas que se qualificassem como necessárias (art. 1.220, do CC), o que não é o caso dos autos” (ID Num. 12332384 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nos aspectos é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017